Tribunal: TJBA
Processo: 8021456-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021456-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA LEITE INACIO PEDREIRA Advogado(s): PATRICIA OLIVALVES FIORE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO. TABELA PRICE. ALEGADA ABUSIVIDADE NOS JUROS E ÔNUS EXCESSIVO. DISCUSSÃO ALÉM DA LEGALIDADE DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CUSTOS DA PRODUÇÃO DA PROVA A SER SUPORTADO PELA AUTORA REQUERENTE. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: Revogação da decisão que deferiu prova pericial contábil. II. Questão em discussão: Possibilidade de realização de prova pericial em contrato de empréstimo bancário com amortização pelo sistema Price. III. Razões de decidir: Em que pese reste pacificado na jurisprudência pátria a legalidade da utilização da Tabela Price nos contratos firmados por instituições financeiras que sejam parte do sistema financeiro nacional, bem assim que a discussão acerca da regularidade de seu uso é matéria de direito, e por isso dispensaria, em regra, a realização de perícia contábil, tal entendimento não impede, em casos nos quais seja aventada onerosidade excessiva dos juros, com possibilidade de colocar o consumidor em desvantagem, como alegado no caso em análise, que seja tal situação melhor apurada por perito, sobretudo quando a parte requerente suporte as despesas e custos da prova que deseja produzir, não impondo a parte contrária e nem a máquina judiciária nenhum ônus com sua pretensão. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Pedido plausível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021456-15.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CLAUDIA CRISTINA LEITE INACIO PEDREIRA e como Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça